Tribunal: TJES
Processo: 0012481-61.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012481-61.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JESSICA LOPES VALLADAO e outros

APELADO: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012481-61.2018.8.08.0035

APELANTE: JESSICA LOPES VALLADAO e ARIETE FERREIRA VALLADAO

APELADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO - SEDES/UVV-ES

JUÍZO PROLATOR: 5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CANCELAMENTO DE CURSO. COBRANÇA INDEVIDA. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que, em ação de cobrança de mensalidades educacionais, julgou procedente o pedido principal e improcedentes os pedidos reconvencionais de restituição em dobro e indenização por danos morais. As apelantes buscam a reforma da decisão, alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa e, no mérito, a inexigibilidade do débito pelo cancelamento do curso pela própria instituição de ensino, o que ensejaria a procedência dos pedidos formulados na reconvenção.

II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a sentença é nula por cerceamento de defesa, em razão da suposta inexistência de link para a gravação de audiência e da ausência de despacho saneador; (ii) a cobrança das mensalidades do segundo semestre de 2013 é devida, ante a alegação de cancelamento do curso e a existência de cláusula contratual de rescisão automática; (iii) é cabível a condenação da instituição de ensino à restituição em dobro dos valores cobrados; e (iv) a cobrança indevida gerou dano moral indenizável às apelantes.

III. Razões de decidir
3. Rejeitam-se as preliminares de cerceamento de defesa, pois não se decreta a nulidade do ato processual sem a efetiva demonstração de prejuízo pela parte que a alega (
pas de nullité sans grief
). A ausência de despacho saneador formal não impediu as partes de produzirem as provas pertinentes sobre os pontos controvertidos, que eram claros desde o início da lide. 4. A cobrança pela integralidade das mensalidades do semestre é indevida. A própria instituição de ensino juntou documento que atesta o "cancelamento" do curso, e o contrato de prestação de serviços previa a rescisão automática em caso de não formação de turma. Cabia à credora comprovar a efetiva e integral prestação dos serviços no período cobrado, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC). 5. É improcedente o pedido reconvencional de restituição em dobro, pois a sua aplicação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exige a comprovação de má-fé do credor, o que não se verifica quando a cobrança, ainda que equivocada, ampara-se em controvérsia sobre a interpretação contratual. 6. É improcedente o pedido de indenização por danos morais, pois o mero ajuizamento de ação de cobrança, mesmo que julgada improcedente, não configura, por si só, abalo psíquico ou ofensa a direitos da personalidade que ultrapasse os meros dissabores.

IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente provido para julgar improcedente a ação de cobrança, mantendo-se a improcedência dos pedidos reconvencionais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012481-61.2018.8.08.0035

APELANTE: JESSICA LOPES VALLADÃO e ARIETE FERREIRA VALLADÃO

APELADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO - SEDES/UVV-ES

JUÍZO PROLATOR: 5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso de apelação, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

1. Das preliminares de nulidade por cerceamento de defesa

As Apelantes suscitam, em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob dois fundamentos: (i) a impossibilidade de acesso à gravação da audiência de instrução, pois o link fornecido no termo seria inexistente; e (ii) a ausência de prolação de despacho saneador para delimitar os pontos controvertidos e o ônus da prova.

As preliminares não merecem acolhida.

No que tange à alegada falha no acesso à prova oral, as Apelantes afirmam que o link constante no Termo de Audiência (Fl. 70) "sequer existe". Contudo, como bem apontado em contrarrazões, o referido endereço eletrônico foi devidamente registrado no termo, em conformidade com o art. 460 do CPC. Ademais, a parte compareceu à audiência, o que reforça a ausência de prejuízo.

Quanto à ausência de despacho saneador formal, nos termos do art. 357 do CPC, é cediço que a decretação de nulidade processual depende da efetiva demonstração de prejuízo pela parte que a alega, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
. No caso em tela, os pontos fáticos e jurídicos controvertidos estavam claros desde a apresentação da contestação: de um lado, a cobrança por serviços educacionais supostamente prestados; de outro, a alegação de inexigibilidade do débito pelo cancelamento do curso. Ambas as partes tiveram oportunidade de requerer as provas que entendiam pertinentes, tendo sido, inclusive, realizada audiência de instrução para a produção de prova oral. As Apelantes, contudo, não demonstraram qual prejuízo concreto a ausência da decisão saneadora lhes acarretou, o que impede o reconhecimento da nulidade arguida.

Por tais razões,
rejeito as preliminares
.

2. Do mérito

2.1. Da Ação de Cobrança

No mérito, a controvérsia central reside em definir se as mensalidades escolares referentes ao segundo semestre de 2013 são devidas, diante das alegações e provas sobre a interrupção do curso de "Processos Gerenciais (Gestão Empresarial)".

O juízo de primeiro grau, embora tenha reconhecido como incontroverso o encerramento do curso, julgou a cobrança procedente com base na autonomia universitária e na "desídia" da aluna em não ter formalizado um pedido de trancamento de matrícula.

Com a devida vênia ao entendimento do d. Magistrado sentenciante, a solução da lide demanda uma análise mais aprofundada das provas e das disposições contratuais.

É fato incontroverso, e comprovado nos autos, que o curso foi cancelado. A prova mais contundente nesse sentido foi produzida pela própria instituição de ensino, que juntou aos autos a Ficha Financeira da aluna, na qual consta expressamente a anotação "Curso: (...) Processos Gerenciais (Gestão Empresarial) [Noturno -
Cancelado
]" (Fls. 23-24).

Diante dessa premissa, deve-se analisar a cláusula 2.3.1 do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes (Fl. 14), que dispõe:

"2.3.1. Ocorrendo a não havendo a formação de turma este contrato ou a eventual renovação
fica automaticamente rescindida
(...)"

A referida cláusula estabelece uma hipótese de rescisão automática, que independe de qualquer ato posterior da aluna, como um pedido formal de desistência ou trancamento. A anotação de "Cancelado" no sistema da própria instituição é um forte indicativo de que a condição para a não continuidade do curso foi implementada pela própria fornecedora do serviço, atraindo a incidência da cláusula de rescisão automática.

Ademais, a prova oral colhida em juízo reforça a tese das Apelantes. A preposta da instituição de ensino não soube precisar por quanto tempo as aulas foram ministradas no semestre em questão, enquanto a informante, que também era aluna da turma, foi categórica ao afirmar que o curso foi encerrado após aproximadamente dois meses de aula.

Nesse cenário, a cobrança pela integralidade das mensalidades do semestre (agosto a dezembro de 2013) se mostra indevida, pois a própria credora deu causa à rescisão do contrato e não comprovou a efetiva prestação dos serviços por todo o período cobrado, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC. O Boletim Escolar com notas de reprovação não é suficiente para, isoladamente, comprovar a prestação integral do serviço, sendo compatível com um cenário de interrupção abrupta do curso.

Portanto, a sentença merece reforma neste ponto, para que a Ação de Cobrança seja julgada improcedente.

2.2. Da Reconvenção

As Apelantes, em sede de reconvenção, pleitearam a condenação da Apelada à restituição em dobro do valor cobrado e ao pagamento de indenização por danos morais.

Ainda que reconhecida a improcedência da cobrança, os pedidos reconvencionais não merecem prosperar.

A condenação ao pagamento em dobro, prevista no art. 940 do Código Civil e no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige, segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação de má-fé por parte do credor. No caso, embora a cobrança tenha se revelado indevida, a instituição de ensino amparou sua pretensão em uma interpretação plausível, ainda que equivocada, do contrato, baseada na ausência de um pedido formal de trancamento pela aluna e na existência de registros acadêmicos. Tal quadro configura uma controvérsia contratual, e não a má-fé deliberada de cobrar dívida sabidamente inexistente.

Da mesma forma, não há que se falar em dano moral. O mero ajuizamento de uma ação de cobrança, mesmo que julgada improcedente, não gera, por si só, o dever de indenizar. Não foram demonstradas nos autos quaisquer circunstâncias excepcionais que tenham exposto as Apelantes a situação vexatória ou a abalo psíquico que ultrapassasse os meros dissabores do cotidiano.

Assim, a sentença deve ser mantida no capítulo que julgou improcedentes os pedidos reconvencionais.

3. Da Sucumbência

Considerando a reforma da sentença para julgar improcedente a ação principal e a manutenção da improcedência da reconvenção, configura-se a sucumbência recíproca.

Na ação principal, a autora (apelada) arcará com as custas processuais e com honorários advocatícios em favor do patrono das rés (apelantes), que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Na reconvenção, as rés (apelantes/reconvintes) arcarão com as custas e com honorários advocatícios em favor do patrono da autora (apelada/reconvinda), que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa da reconvenção. Fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação às Apelantes, por serem beneficiárias da justiça gratuita, deferida na origem.

Deixo de fixar honorários recursais, em razão do provimento parcial do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar
improcedente
o pedido autoral formulado na Ação de Cobrança.

Mantenho, contudo, a improcedência dos pedidos formulados na Reconvenção.

Redistribuo os ônus da sucumbência, nos termos da fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento -
09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.